Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-94.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001545-94.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TONY TABACARIA EIRELI - ME - CNPJ: 70.493.010/0001-91 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -

PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ante o quadro probatório e a não constituição definitiva do crédito tributário no prazo quinquenal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal e cancelamento de protesto c/c pedido liminar de antecipação de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do protesto
ajuizada por TONY TABACARIA – ME, julgou procedente o pedido para declarar a decadência dos fatos geradores constantes das CDA’s n. 20145739 e 20146568, extinguindo o crédito tributário.

Em suas razões, em linhas gerais, o apelante pretende o afastamento da decadência ao argumento de que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e a constituição definitiva do crédito, o que afasta a incidência do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Tempestividade certificada no Id. 32996744.

Parte isenta de custas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença:

“(...)

Pois bem, requer a parte autora a procedência dos pedidos iniciais a fim de ser declarada a extinção do crédito tributário inscrito em dívida ativa CDA nº 20145739 em decorrência da prescrição em razão de a parte requerida não ter providenciado a execução fiscal do referido débito.

Também almeja o requerente a declaração de nulidade dos atos constitutivos dos créditos tributários indicados nas CDAs nº 20145739 e 20146586, em razão da inexistência destes no sistema eletrônico de lançamento da SEFAZ/MT.

Ressalto que tão diante dos fatos e fundamentos trazidos aos autos pelas partes, ao Magistrado é possível a utilização de fundamento legal adequado para o deslinde do feito, não sendo, portanto, obrigado a seguir a linha de fundamentação levantada pelas partes, assim é o Princípio
da mihi factum, dabo tibi jus
.

(...)

Com base na fundamentação acima exposta, ao analisar o caso em apreço nos autos, verifico a ocorrência do instituto da decadência e não o da prescrição e nulidade arguida pela parte autora, razão pela qual a fundamentação da presente sentença seguirá tal ocorrência como objeto de sua fundamentação.

Diante disso, convém esclarecer que o crédito exequendo se originou de fatos geradores compreendidos entre 04/2009, sendo que até o presente momento, não fora protocolizado nenhuma execução fiscal pelo requerido a fim de executado crédito tributário referente as CDA’s indicadas no feito, conforme certidão de Id. 14363812, assim como em consulta ao Sistema Apolo.

Por sua vez, extrai-se do Código Tributário Nacional que o prazo decadencial nos lançamentos por homologação, que é o do presente caso, começa a contar da ocorrência do fato gerador e tem seu término em 05 (cinco) anos após tal situação, essa é a inteligência obtida do artigo 150, § 4º, do CTN que dispõe:

(...)

Seguindo, o tipo tributário que originou a presente execução é referente à ICMS, ou seja, a modalidade para lançamento por parte do fisco é por Homologação.

Essa modalidade de lançamento, segundo entendimento do artigo 142, do Código Tributário Nacional conclui que compete à autoridade administrativa a homologação do crédito tributário, vejamos o referido dispositivo legal:

(...)

Por sua vez, é possível observar dos autos que o lançamento do crédito tributário se deu em 01/07/2009 e 27/07/2009 (Id. 8042304), dessa forma, iniciou-se o prazo decadencial para que o fisco executasse os créditos tributários no primeiro dia do exercício seguinte àquele de que o lançamento poderia ser efetuado, sendo que, como até a data em que foi determinada a certificação de eventual distribuição de execuções fiscais, não foram constatadas nenhuma distribuição (Id. 14363812), o fisco deixou escoar o prazo de 05 (cinco) anos para executar o crédito já lançado na forma do artigo 150, § 4º, do CTN.

Dessa formam tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário homologada pela Fazenda Estadual (01/07/2009 e 27/07/2009 – Id. 8042315 – Pág. 03), entendo que ocorreu a decadência de constituir o crédito tributário com relação créditos referente às CDA’s nº 20145739 e 20146568, que se originaram de fatos geradores compreendidos entre 04/2005, tendo em vista que em todos já ocorreu a decadência de constituir o crédito tributário na forma do artigo 150, § 4º, do CTN.

Ademais, a fim de melhor fundamentar todo o acima exposto, importante frisar que a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, e, caso o lançamento ocorre sem essa providência, não interfere no prazo decadencial quinquenal de decadência.

(...)

Assim, ressalto que a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, sendo que, uma vez arguido pela parte autora não ter sido devidamente notificada, haja vista se tratar de fato negativo, caberia a parte requerida comprovar efetivamente a ocorrência da notificação do autor através do aviso de cobrança.

Diante disso, observo que a parte requerida, embora revel, se manifestou nos autos a respeito da decadência, aduzindo que havia enviado o aviso de cobrança ao requerente via e-mail, ocorre que, tal alegação não ficou comprovado nos autos, não tendo o requerido comprovado o envio dos referidos e-mail, juntando apenas o aviso de cobrança, mas sem nenhuma prova de seu envio à parte autora (Id. 17628496 – Pág. 1).

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR
a decadência dos fatos geradores constantes das CDA’s nº 20145739 e 20146568, EXTINGUINDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO na forma do art. 156, V, Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c
onfirmando, ainda, a liminar deferida ao Id. 8157011, extiguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15.

(...)”

Extrai-se dos autos que a empresa apelada ajuizou a presente ação sustentando a extinção do crédito tributário em decorrência da prescrição da CDA n° 20145739, bem como nulidade dos lançamentos tributários por ausência dos instrumentos constitutivos do credito tributário (notificação válida).

O juízo
a quo
, por sua vez, reconheceu ser o caso da decadência do crédito tributário representado pelas CDA’s nº 20145739 e 20146568, ao argumento de que não restou comprovada a notificação do autor via aviso de cobrança (ID 32996740).

Pois bem.

É certo que no tributo sujeito a lançamento por homologação, como se afigura o caso em exame (ICMS), o prazo decadencial é de cinco (5) anos, a contar do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, com exceção da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou se não houver o pagamento antecipado. Vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Dispõe, ainda, o artigo 173 do mesmo Diploma:

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

(...)

Assim, para a decadência tributária deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito.

No caso concreto, não obstante o Estado sustentar que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu por meio dos avisos de cobrança n. 692005 e 678523, respectivamente indicados nas CDA’s 20145739 e 20146586, em 10/12/2013, a empresa apelada colacionou aos autos extratos de consulta da conta corrente fiscal, na qual não foram encontrados registros de aviso de cobrança referentes ao período de 01/2012 a 12/2013.

Nesse sentido, houve a demonstração de prova em contrário quanto à notificação apta a aperfeiçoar o lançamento, diante dos extratos apresentados que indicam a inexistência de aviso de cobrança registrados na conta corrente fiscal na data informada pelo Estado de Mato Grosso. Logo, forçoso reconhecer que se operou a decadência diante do decurso do prazo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. (N.U 1001481-13.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

À guisa disso, uma vez que o lançamento tributário se completa mediante a notificação do sujeito passivo e, após, o prazo da defesa administrativa, não há reparos na conclusão dada pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022